Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA DE VEÍCULO. DAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO EM PAGAMENTO. VENDA A TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO TRANSFERIDA JUNTO AO DETRAN. DANOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Na inicial o autor narrou que comprou veículo da ré e deu outro veículo como parte do pagamento; outorgou procuração para a ré proceder à transferência de titularidade; o veículo foi vendido a terceiro, sem que a propriedade tenha sido transferida; consta em seu nome diversos débitos vinculados ao veículo.
3. Sentença que declarou a responsabilidade da ré pelos encargos legais, administrativos e tributários do veículo, vencidos após a tradição ocorrida em 17/07/2018, inclusive as infrações de trânsito e respectivas pontuações, e condenou a ré à obrigação de promover a transferência de titularidade do veículo, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
4. Recurso interposto pela ré, alegando ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido, litisconsórcio passivo necessário, improcedência do pedido e, subsidiariamente, pugnando pela expedição de ofício ao DETRAN, para realizar a transferência.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Ilegitimidade passiva. O veículo dado pelo autor como parte do pagamento ao réu foi vendido por este para terceiro estelionatário e, segundo o autor, tal fato causou os danos alegados. Pertinência entre as partes e os fatos alegados, conforme a teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
7. Impossibilidade jurídica do pedido. O pedido do autor não encontra óbice legal para ser concretizado. O fato de o veículo estar na posse de terceiro não impossibilita a transferência da propriedade, apenas pode atrasar o procedimento. Preliminar rejeitada.
8. Litisconsórcio passivo necessário. Não há o litisconsórcio alegado, uma vez que a instituição financeira reconheceu a inexistência do contrato de financiamento nos autos do processo movido pela vítima do estelionato (aquele que teve o nome utilizado indevidamente). Eventuais direitos da concessionária contra o banco, e vice versa, deverão ser discutidos em ação autônoma. Preliminar rejeitada.
9. Restou incontroverso nos autos que o autor deu como parte de pagamento à ré o veículo GM-Meriva Expression, placa JHJ 6222/DF, em 17/07/2018, transferindo a posse direta e todos os direitos e deveres sobre o veículo, responsabilizando-se a ré, a partir de então, por todos os ônus que incidam sobre o bem, notadamente os débitos impugnados pelo autor, uma vez que a ré deixou de transferir o veículo para o seu nome e não adotou medidas necessárias para o novo adquirente realizar a transferência.
10. A fraude perpetrada por estelionatário ocorreu no contexto de venda realizada pela ré, a qual não adotou as medidas necessárias para evitar os danos suportados pelo autor. Configurado o defeito no serviço prestado, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
11. O reconhecimento expresso da instituição financeira quanto à inexistência do contrato de financiamento legitima a pretensão do autor de que o veículo seja transferido para o nome do réu, dada a tradição ocorrida.
12. Eventual recusa do DETRAN à transferência pela via administrativa deverá ser comprovada pelo réu perante o Juízo a quo, que, excepcionalmente, dadas as circunstâncias peculiares envolvendo o presente caso, determinará, por ofício, que o DETRAN realize a transferência independentemente de vistoria no veículo. Nesse caso, o juízo de origem deverá, obrigatoriamente, comunicar à instituição financeira, para que esta adote as medidas que entender cabíveis em face da concessionária ré.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com a ressalva do item precedente quanto à expedição de ofício ao DETRAN.
14. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).